Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA. 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. CRIME DE INJÚRIA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
I - A incidência da Lei no 11.340/2006 exige a prática de crime no âmbito doméstico e familiar e que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, subjugando-a em razão de sua situação de hipossuficiência e/ou de vulnerabilidade.
II - O artigo 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023, dispõe que a Lei Maria da Penha “será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.”
III - Considera-se presumida a condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da vítima que sofre violência no âmbito doméstico e familiar. Precedentes.
IV - Deve ser aplicada a Lei no 11.340/2006 se nos autos há indícios da prática de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, configurada no fato de que o suposto autor teria emitido palavras ofensivas com a nítida pretensão de atingir a dignidade da ex-companheira, como forma de pressioná-la a pagar dívida, o que torna patente a condição de vulnerabilidade e a incidência da regra especial.
V - Conflito de competência conhecido para declarar competente o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.